Tribunal: TJDFT
Processo: 0721709-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721709-51.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARINE CARLA NUNES DA COSTA APELADO: ALEXANDRE FLAUSINO TRABOULSI, POSTO 105 REVENDEDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E S P A C H O Intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de cerceamento de defesa suscitada em contrarrazões (ID n. 20399167), nos termos do art. 1.009, §§ 2 o e 3o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator